Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. APONTAMENTOS DE EXECUÇÕES JUDICIAIS. ORIGEM. ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. INFORMAÇÕES ADVINDAS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS JUDICIAIS. INFORMAÇÕES VERÍDICAS. AÇÕES EM CURSO. REGISTROS EM SISTEMAS DE CONTROLE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DE DADOS CONSTANTES DE CADASTROS PÚBLICOS. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL 1.344.352/SP). EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES POR AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANOTAÇÕES. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. As anotações promovidas pela entidade arquivista – Serasa – retratando a subsistência de execuções e cumprimentos de sentença promovidas em desfavor do alcançado pelos registros, derivando os registros de assentamentos e informações com respaldo na realidade e de bancos de acesso público, pois içados do sistema de distribuição judicial, não se afiguram desguarnecidas de gênese legítima ou revestidas de abusividade, dispensando, inclusive, prévia notificação do afetado, pois presume-se que tinha ciência da subsistência dos fatos retratados.
2. Consoante a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no ambiente de recursos repetitivos (Tema 793), "diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos” (REsp 1.344.352/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014), corroborando a legitimidade das anotações realizadas por entidade especializada com supedâneo ou reprodução de assentamentos constantes dos cartórios de distribuição judicial e a apreensão de que não encerram ato ilícito e dispensam a prévia notificação do afetado.
3. Decorrentes as anotações das informações apuradas e captadas pela entidade arquivista do sistema de distribuição, reproduzindo simplesmente a subsistência das execuções promovidas em face do afetado, e não os débitos que fazem o objeto das ações, dispensando prévia notificação, não encerram ato ilícito, afastando-se, destarte, a alegada afronta ao teor do artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o anotado derivara da subsistência das ações, e não de débitos ainda judicializados.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
5. O provimento dum recurso e o desprovimento do outro, com a rejeição do pedido, implica sucumbência exclusiva ao autor, determinando, inclusive, a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Unânime.